Tribunal: TJDFT
Processo: 0001424-64.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO DA RÉ. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ENFRENTAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA. DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. É ônus do recorrente devolver ao juízo ad quem os pontos controvertidos objeto de sua irresignação, apontando as razões que, em seu entender, justificariam a reforma da decisão recorrida.

4. A modificação do percentual de retenção pelo Juízo de origem não foi objeto de questionamento expresso pela autora, mormente amparado em razões de fato e de direito, daí porque não há falar em contradição no julgamento desta Corte.

5. A compreensão do colegiado foi no sentido da impossibilidade de retenção das arras, tendo em vista sua natureza confirmatória, bem assim em face do próprio inadimplemento da recorrente, de tal modo que, se embargante discorda do julgamento, busque sua reforma pela via processualmente adequada, eis que não lhe aproveita a estreita via dos embargos.

6. Não há falar em omissão quanto ao pedido de suspensão do processo, considerando que a matéria restou devidamente enfrentada pelo colegiado, conforme voto condutor da relatora.

7. Recursos conhecidos e não providos.